Tribunal: CARF
Processo: 18186.726717/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726717/2018-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.027 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
ANA PAULA RISSATTO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. OBSERVÂNCIA.
A pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do imposto de renda
devido, quando restar comprovado seu efetivo pagamento, como também o
atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março
de 2008, da escritura pública prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. O conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro declarou-se impedido de
participar do reportado julgamento, sendo substituído pelo conselheiro Marcelo Freitas de Souza
Costa (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado) e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
restabelecer imposto a restituir, cancelado em virtude da dedução indevida de pensão alimentícia
judicial.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726717/2018-57
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726717/2018-57

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 12-115.560 - proferida pela 18a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio De Janeiro (DRJ/RJO), transcritos a seguir
(processo digital, fl. 93):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário 2016,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$3.350,57.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública no total de R$31.680,00, detalhadas na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
A pensão alimentícia é a verba necessária para o custeio das despesas de quem
não tem meios próprios de subsistência. Esta verba deve ser paga em dinheiro e
somente a título de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão
alimentícia. Tem direito de receber o filho, ex-cônjuge, ex-companheiro de união
estável e pais, desde que comprovada a necessidade de quem solicita. No caso
em tela a alimentada, mãe da contribuinte, possui mais filhos, e a contribuinte
não comprovou que sua mãe moveu ação de alimentos contra os demais filhos
que estão no mesmo grau de parentesco da contribuinte e que teriam as mesmas
obrigações legais. Portanto, resta comprovado que a oferta foi feita por
iniciativa da contribuinte e não foi objeto de solicitação de alimentos feito por
sua mãe ao conjunto de seus filhos.
Cientificado do lançamento em 13/09/2018, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 03/10/2018. O(A) contribuinte contestou a(s) glosa(s) conforme alegações e
documentos que anexa.
(Destaques no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio Janeiro
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 92 a 101):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2017
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 108
a 123).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726717/2018-57

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 02/07/2021
(processo digital, fl. 105), e a peça recursal foi interposta em 15/07/2021 (processo digital, fl.
106), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Dedução de pensão alimentícia judicial
O contribuinte poderá deduzir os dispêndios com pensão alimentícia, assim como
as despesas médicas e de alimentação dos alimentandos na apuração do imposto devido, desde
que satisfeitas as imposições legais a isso impostas, conforme preceitua a Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, art. 8o, incisos I e II, alínea "f”, § 3o, com a redação dada pelo art. 21 da Lei
no 11.727, de 23 de junho de 2008, nestes termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726717/2018-57

Como se vê, a pensão alimentícia judicial, bem como as despesas médicas e de
alimentação dos alimentandos, são dedutíveis na apuração do imposto de renda devido, tão
somente quando restar comprovado seu efetivo pagamento, como também o atendimento das
normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se
refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124-A.
Assim entendido, passo propriamente à análise do caso concreto nos termos
sequenciados.
Contextualizando os fatos, inicialmente, trago excerto da autuação e do acórdão
recorrido, que, por maioria de votos, decidiu pela improcedência da impugnação apresentada
pela Contribuinte, nestes termos:
Notificação de lançamento (processo digital, fl. 4):

Voto vencedor (processo digital, fl. 101):
Na situação sob análise, a contribuinte decidiu ingressar com Ação de Ofertas de
Alimentos, para que fosse homologada judicialmente o pagamento de alimentos que se
propunha a pagar a mãe.,
Tratou-se de procedimento de jurisdição voluntária, atividade jurisdicional destinada a
conceder tutela a uma das partes ou a ambas, inexistindo pretensões antagônicas.
Ressalte-se que estamos diante de um negócio jurídico para o qual as partes, embora
pudessem realizá-lo sem interferência do Estado, a este procuram. Devido a suas
peculiaridades, a doutrina jurídica majoritária caracteriza jurisdição voluntária como
administração pública de interesses privados, exercida pelo Poder Judiciário.
O ato de assistência financeira de filhos para com os pais para melhorar sua qualidade
de vida, ou para contribuir com as despesas domésticas, não se confunde com o dever
de garantir o auxílio financeiro às necessidades de subsistência dos pais, conforme
determina a Constituição Federal, em seu artigo 229.
Portanto a glosa da dedução de valor pago em razão de acordo de oferta de alimentos
deve ser mantida, tendo em vista a não comprovação de que os pagamentos enquadram-
se na previsão legal autorizadora conforme explanado acima.
Como se vê, tanto a autuação quanto o voto vencedor do acórdão recorrido
tiveram por pressuposto tratar-se Ação Declaratória de Dependência Econômica cumulada com
Oferta de Alimentos proposta pela Recorrente em favor de sua mãe, e não propriamente, nas
palavras da autoridade fiscal, “Ação de Alimentos” proposta pela beneficiária em desfavor de
todos os filhos.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726717/2018-57

Contudo, no meu entender, acertadamente, o relator do acórdão recorrido - voto
vencido -, pronunciou-se pelo cancelamento do crédito constituído, sob o fundamento de que a
Contribuinte cumpriu os requisitos legais que amparam a dedução por ela pretendida. Confira-se
(processo digital, fls.93 e 94):
A glosa se refere à pensão alimentícia de R$ 31.680,00 declarada como paga a Ana
Marli Rissatto Silva.
Junto à impugnação, a contribuinte juntou os seguintes documentos:
- cópia de partes da ação declaratória de dependência econômica e oferta de alimentos
em que figuraram a contribuinte como requerente e Ana Marli Rissatto Silva (mãe)
como requerida (fls, 50/87). Durante o processo foi realizado estudo social a pedido do
juiz (fls. 70/76). A decisão de 06/06/2011 (fls. 78/80) determinou à contribuinte o
pagamento de pensão à sua mãe no valor correspondente a 3 salários mínimos mensais a
ser depositado em conta da mãe (fl. 58), além do plano de saúde. Observe-se que, em
2016, o salário mínimo foi de R$ 880,00, totalizando o valor anual de R$ 31.680,00,
sendo esse o limite anual da dedução de pensão coincidente ao pleiteado pela
contribuinte.
- comprovantes de transferência da conta da contribuinte para a de sua mãe em valor
condizente ao pleiteado (fls. 10/45);
- comprovante de pagamentos de plano de saúde Unimed de Ana Marli (fl. 46) e
comprovantes de transferências bancárias da conta da contribuinte para a da Unimed
(fls. 47/49).
Por meio da análise desses documentos, entendo que a obrigação do pagamento da
pensão à sua mãe resta comprovada, conforme decisão judicial. Uma vez que o efetivo
pagamento foi comprovado por meio dos comprovantes bancários, concluo por cancelar
a glosa integralmente.
Com efeito, no pressuposto da reportada dependência econômica produzir futuros
efeitos financeiros perante terceiros, o ministério público requereu e o magistrado deferiu a
realização de prévio “estudo social”, que foi realizado pelo “Assistente Social Judiciário”, e do
qual transcrevo os seguintes trechos (processo digital, fls. 70 a 76):

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726717/2018-57

[...]

Ante o exposto, infere-se que o pagamento da reportada pensão alimentícia não se
deu tão somente por liberalidade da Recorrente, mas porque restou comprovado nos autos tratar-
se da premente necessidade de subsistência da Requerida. Logo, trata-se de fato distinto daquele
apontado nas ementas que passamos a transcrever, cuja liberalidade fica caracterizada em face
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726717/2018-57

do pagamento da suposta pensão se processar sem prévia dissolução da sociedade
matrimonial:
Acórdão 9202-010.611 - CSRF / 2a Turma, proferido na Sessão de 21/12/2022
- Mário Pereira de Pinho Filho, Relator:
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não de mera liberalidade, pois as regras
regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o sustento
(alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele o
divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Acórdão no 9202-008.794- CSRF / 2a Turma, proferido na Sessão de
24/06/2020 - Ana Cecília Lustosa da Costa, Relatora:
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade,
pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o
sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele
o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Acórdão no 2301-007.689 – 2a Seção de Julgamento/3a Câmara /1a Turma
Ordinária, proferido na Sessão de 04/08/2020 - Paulo César Macedo Pessoa,
Relator:
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação
lógica e sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como
finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de
um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação
de vulnerabilidade.
Assim entendido, perfilho-me ao entendimento do relator do acórdão recorrido,
que teve seu voto vencido. Afinal, caso a ausência de litígio e/ou a iniciativa da parte que propõe
suposta ação de alimentos, por si só, traduzissem pensão paga por liberalidade do contribuinte,
igualmente não seriam dedutíveis as pensões pagas em face de acordo homologado judicialmente
ou, a partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de 1973,
art. 1.124-A.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 137
DF CARF MF
Original